Tribunal: TJSP
Processo: 1084023-13.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INVIABILIDADE. PEDIDOS CUMULADOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. Sentença de improcedência, que rejeitou os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Irresignação dos

Ementa:
APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INVIABILIDADE. PEDIDOS CUMULADOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. Sentença de improcedência, que rejeitou os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Irresignação dos autores. Cerceamento de defesa. Verificação. Necessidade de produção de prova evidenciada. Princípio da celeridade processual que deve ser interpretado à luz dos outros dispositivos do CPC. Decretada a nulidade da sentença, para reenvio do processo à origem para produção de prova. Nulidade da sentença decretada, com reenvio do processo à origem. RECURSO PROVIDO.